Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702160-30.2020.8.07.0019 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ELENA SARAFIM CORREA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DIREITO DE PERMANÊNCIA. ART. 30 DA LEI N. 9656/98. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AUTORIZAR A EXTENSÃO DO VÍNCULO. ART. 35-C DA LEI N. 9656/98. INVIABILIDADE DE TRATAMENTO DE OUTRAS DOENÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o enunciado de súmula n. 469. 2. É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa (e aos seus dependentes) o direito de manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições e pelo prazo estabelecido em lei (art. 35 da Lei n. 9656/98). 3. Em razão da demissão sem justa causa da titular do plano em 14/6/2018, foi assegurado à autora o direito de permanecer no plano pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos dos arts. 30 da Lei n. 9.656/98 e 4o da Resolução Normativa - RN n. 279, sendo que contribuiu regularmente de 2/7/2018 a 1/7/2020. 4. A requerente já se encontrava em tratamento de carcinoma ductal de mama metastático antes do término do prazo legal para permanência no plano, sendo iminente a proliferação da neoplasia para os demais órgãos, conforme relatório médico datado de 30/4/2020. Assim, diante das circunstâncias fáticas, revela-se legítima a extensão do vínculo contratual securitário por período superior ao prazo legal, conforme inteligência do art. 35-C da Lei 9.656/98, segundo o qual é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional). Precedente do STJ. 5. Apesar de a autora alegar que foi acometida de COVID-19 durante o curso do processo, já não há obrigação de custeio do tratamento pela operadora, seja porque a moléstia sobreveio em momento posterior ao término do prazo legal, seja porque não integra a situação emergencial que autorizou a prorrogação excepcional do vínculo contratual. 6. O surgimento de novas doenças após expirado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para permanência no plano, previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/98, não enseja a obrigação de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, haja vista a ausência de lastro contratual ou normativo para tanto. 7. Revela-se hígida a sentença que condenou a requerida ao custeio apenas do tratamento do carcinoma ductal de mama metastático, equiparado a atendimento emergencial, conforme diagnosticado em relatório médico, até a completa recuperação da demandante, mantendo-se a contraprestação mensal. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A recorrente alega ser válida a cláusula contratual de cancelamento da inscrição do titular do plano de saúde e de todos os seus dependentes a ele vinculado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 (ID 25024435). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923 e Julianne Lobato da Silva - OAB/DF 36.562 (ID 25024435). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027